Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709704-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCIONE MARIA LIMA DE MESQUITA, BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, ALCIONE MARIA LIMA DE MESQUITA DESPACHO Promova a recorrente A. M. L. de M. a instrução do feito com cópia dos três últimos extratos de benefícios junto ao INSS e extrato de todas as contas bancárias, quanto aos últimos três meses, tendo em vista que há, pelo menos, mais uma conta, na Caixa Econômica Federal (ID 66163429, pág. 2), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Na oportunidade, acoste-se, também cópia da última Declaração de Ajuste Anual perante a Receita Federal, se for o caso. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital